Tribunal: TJMT
Processo: 1033206-86.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033206-86.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), RICARDO HASSON SAYEG - CPF: 092.817.288-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

–
APELAÇÃO – AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE SEGUROS

EM QUE SE PRETENDE O REGRESSO, PELA SEGURADORA, DE VALOR QUE PAGOU AOS SEGURADOS, A TITULO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DECORRENTE DE PREJUÍZOS TIDOS EM RAZÃO DE FALHAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, AQUI APELANTE – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

Sem razão a alegação de cerceamento de defesa, máxime se a interessada teve indeferido pedido de prova pericial por decisão irrecorrida e se o conjunto probatório revelou-se suficiente para demonstrar o direito vindicado pela autora.

Também sem razão a alegação de falta de prévia comunicação dos prejuízos pelos segurados consumidores, como pressuposto para a propositura da ação, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara,
em caso análogo
, proferido na Apelação no 0030429-82.2016.811.0041, julgada em 11.12.2019.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração a culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva.

Quanto aos juros de mora e correção monetária, incidem, em casos tais, ação de regresso de seguradora contra o causador do prejuízo, a partir do desembolso (
Apelação Cível, No 70079731444, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 03-04-2019).

Os Embargos de Declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1033206-86.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração no 1033206-86.2017.811.0041

Embargante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

Embargada:
Mapfre Seguros Gerais S.A.

RELATORIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pela requerida
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
contra o
v. acórdão que,
à unanimidade, desproveu
a Apelação no
1033206-86.2017.811.0041
, assim ementado:

“
APELAÇÃO – AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE SEGUROS

EM QUE SE PRETENDE O REGRESSO, PELA SEGURADORA, DE VALOR QUE PAGOU AOS SEGURADOS, A TITULO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DECORRENTE DE PREJUÍZOS TIDOS EM RAZÃO DE FALHAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, AQUI APELANTE – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Sem razão a alegação de cerceamento de defesa, máxime se a interessada teve indeferido pedido de prova pericial por decisão irrecorrida e se o conjunto probatório revelou-se suficiente para demonstrar o direito vindicado pela autora.

Também sem razão a alegação de falta de prévia comunicação dos prejuízos pelos segurados consumidores, como pressuposto para a propositura da ação, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara,
em caso análogo
, proferido na Apelação no 0030429-82.2016.811.0041, julgada em 11.12.2019.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração a culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva.

Quanto aos juros de mora e correção monetária, incidem, em casos tais, ação de regresso de seguradora contra o causador do prejuízo, a partir do desembolso (
Apelação Cível, No 70079731444, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 03-04-2019).
”

A
pós discorrer ser tratar de recurso com fins de prequestionamento, relevante à abertura na instância especial,

sustenta, em síntese, existência de contradição entre o acórdão impugnado e outros julgados, inclusive, com desta mesma e. Câmara.

Após rediscutir a questão posta nas razões de sua Apelação, pugna pelo provimento destes Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

MÉRITO.

E. Câmara:

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

O acórdão embargado
que,

à unanimidade, desproveu
a Apelação no
1033206-86.2017.811.0041
, foi assim ementado:

“
APELAÇÃO – AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE SEGUROS

EM QUE SE PRETENDE O REGRESSO, PELA SEGURADORA, DE VALOR QUE PAGOU AOS SEGURADOS, A TITULO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DECORRENTE DE PREJUÍZOS TIDOS EM RAZÃO DE FALHAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, AQUI APELANTE – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Sem razão a alegação de cerceamento de defesa, máxime se a interessada teve indeferido pedido de prova pericial por decisão irrecorrida e se o conjunto probatório revelou-se suficiente para demonstrar o direito vindicado pela autora.

Também sem razão a alegação de falta de prévia comunicação dos prejuízos pelos segurados consumidores, como pressuposto para a propositura da ação, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara,
em caso análogo
, proferido na Apelação no 0030429-82.2016.811.0041, julgada em 11.12.2019.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração a culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva.

Quanto aos juros de mora e correção monetária, incidem, em casos tais, ação de regresso de seguradora contra o causador do prejuízo, a partir do desembolso (
Apelação Cível, No 70079731444, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 03-04-2019).
”

E
m que pese as alegações, não se verifica a alegada contradição.

Sucede que o Colegiado, ao analisar e desprover a Apelação, o fez forte em orientações jurisprudenciais, inclusive do STJ,
sem incorrer em proposições inconciliáveis
.

Veja o fragmento do acórdão impugnado:

“O cerne desta Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de reconhecer o cerceamento de defesa e a falta de interesse de agir da autora apelada para a propositura da Ação Regressiva de Ressarcimento de Seguros que move em face da aqui apelante Energisa Mato Grosso
.

Alternativamente, saber se é caso de improcedência da ação
.

Ainda em pedido alternativo, saber se os juros de mora e a correção monetária devem ter seu inicio a partir da citação e não da data do desembolso como determinou a sentença impugnada
.

Cuida-se, pois, de

Ação Regressiva de Ressarcimento de Seguros, proposta por Mapfre Seguros, aqui apelada, em face da aqui apelante, Energisa Mato Grosso, em que a autora pretende ser ressarcida
nos valores de R$7.796,46, R$6.365,48, R$5.054,40, R$7.087,50, R$5.811,50 e R$15.340,06
que pagou aos seus segurados a titulo de indenização de equipamento elétricos danificados por eventual falha dos serviços de energia elétrica prestados pela aqui apelante.

A
sentença julgou procedente
a ação,
condenou
a requerida ao ressarcimento dos valores de R$7.796,46, R$6.365,48, R$5.054,40, R$7.087,50, R$5.811,50 e R$15.340,06, acrescidos de juros de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da data dos desembolsos.
Condenou ainda
, a requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Pois bem.
No que diz respeito ao alegado cerceamento de defesa, decorrente de eventual falta de prova pericial, tem-se não ser o caso.

Sucede que o pedido de prova pericial, formulado pela requerida, aqui apelante, foi indeferido em 26.6.2020 (id. 62100050), por decisão irrecorrida
.

Importante também consignar que quanto ao pedido de designação de audiência de instrução e julgamento apenas para coleta de depoimento testemunhal, revelou-se inviável, máxime por se tratar de questão de direito com farto conjunto probatório, que mostrou-se suficiente para a análise dos fatos e, inclusive, para comprovar o direito postulado pela autora, não desqualificado.

Também sem razão a alegação de falta de prévia comunicação dos prejuízos por parte dos segurados consumidores, porquanto a exigência como pressuposto da ação viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara,
em caso análogo
, proferido na Apelação no 0030429-82.2016.811.0041, cujo voto conduto foi da relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. Veja:

“PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 0030429-82.2016.8.11.0041 -
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
- DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. ‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS JULGADA PROCEDENTE -
PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- PERDA DE APARELHOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE REPARAR – RECURSO NÃO PROVIDO.
Desnecessária a comprovação de requerimento administrativo como pressuposto à propositura de Ação judicial e indenização, pois violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal
. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do segurado/consumidor.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a prova do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.’” (N.U 0030429-82.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) (grifei).

Quanto ao mérito propriamente dito, ainda sem razão a apelante.

Sucede que a ação foi instruída com documentos aptos e suficientes para prescreverem o reconhecimento do direito invocado pela autora apelada, em especial quanto a alegação dos danos sofridos,
nos dias 16/04/2015, 14/05/2015, 19/10/2015, 28/11/2015, 01/12/2015 e 06/12/2015,
pelos seus segurados
Santana Produtos Agropecuários Ltda., Marlon Rogério Lermen, Vanusa Lodi, SR Supermercado e Atacado Ltda.-ME, Cooperativa de Trabalho dos Professores e Profissionais da Educação de Lucas do Rio Verde e Macleiton Priester, decorrentes de

oscilação de energia em suas respectivas unidades consumidoras.

A autora instruiu sua ação com documentos individualizados de cada segurado, dentre eles: documentos pessoais,

apólices dos contratos de seguros, relatórios e avisos de sinistros, laudos técnicos e comprovantes de pagamento das respectivas indenizações, como consignado pela sentença, cujo fragmento se transcreve:

Logo, não se verifica eventual ofensa ao contraditório e a ampla defesa, porquanto à requerida, aqui apelante, foi dado conhecimento de toda a situação, inclusive, dos documentos referentes a cada um dos segurados da autora apelada, cujos fatos e fundamentos não foram desconstituídos.

A requerida se ateve a apresentar alegações, desprovidas de prova documental, notadamente para comprovar que não ocorreu a falha da prestação dos serviços nos períodos indicados pela autora.

Com acerto, pois, a sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve, ao reconhecer o direito invocado pela autora e a responsabilidade da requerida quanto ao ressarcimento dos valores gastos pela seguradora, autora apelada.

Veja o fragmento da sentença:

“
DO MÉRITO

Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC,
sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos
, tomando por base as provas carreadas no caderno processual,
passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Consigno que

é inequívoco o direito de regresso que possui a seguradora contra aquele que ocasionou os danos,
pelos valores pagos e até o limite contratado, descontado o valor recebido da franquia obrigatória.

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS MOVIDA PELA SEGURADORA CONTRA TERCEIRO
– PRESCRIÇÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES –MATÉRIA ANALISADA EM DESPACHO SANEADOR, ATACADO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO JÁ DECIDIDO NESTE TRIBUNAL – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO – CASO CONCRETO – RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA ELABORADO POR AUTORIDADE POLICIAL COM BASE NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELOS CONDUTORES DOS VEÍCULOS ENVOLVIDOS NO SINISTRO – NÃO DESCONSTITUÍDO – ÔNUS DO RÉU – VEÍCULO QUE ADENTRA NA PISTA CONTRÁRIA ENQUANTO OUTRO VEÍCULO EFETUAVA ULTRAPASSAGEM – ABALROAMENTO – IMPRUDÊNCIA EVIDENCIADA – DANOS MATERIAIS – RESSARCIMENTO DEVIDO – ÔNUS SUCUMBENCIAL READEQUADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A matéria relativa à prescrição foi objeto de recurso de agravo de instrumento já apreciado por esta Corte, sendo inviável novo julgamento em sede de apelação, ante a ocorrência da preclusão consumativa.
É possível a seguradora ter os valores efetivamente despendidos ressarcidos, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro, desde que comprovada a culpa daquele.
A força probatória do Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial só pode ser derruído por prova muito convincente e cabal, o que não se verificou na espécie.
A seguradora tem o direito de recuperar o montante despendido com o conserto do veículo sinistrado, conforme notas fiscais anexas aos autos do processo, descontada a franquia já recebida, sob pena de enriquecimento ilícito.
Em ressarcimento de valor pago a título de indenização, a atualização deve ocorrer da data do desembolso. Na responsabilidade civil extracontratual os juros de mora incidem sobre o valor da indenização desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do STJ. Nas ações de regresso, considera-se como data do evento danoso aquela em que a seguradora demandante indenizou o seu cliente. (Ap 17611/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/07/2014, Publicado no DJE 23/07/2014)

A controvérsia instaurada é analisar se a
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, possui a responsabilidade civil em indenizar a autora em razão dos danos ocorridos nos equipamentos da segurada.

Sobre o tema, não se desconhece que a Constituição Federal de 1988, através do art. 37, § 6o, estabelece que:

"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

Em razão dessa previsão legal, é sabido que
a concessionária que explora serviço público, em razão do risco da atividade, deve responder objetivamente pelos danos que venha a causar a terceiros.

Todavia, a solução para a lide posta não se mostra tão singela como pode parecer à primeira vista.

A responsabilidade objetiva, que a Constituição Federal consagra, diz respeito àquele ato praticado em razão da atividade estatal por si ou por meio de suas concessionárias. Explicitando: a responsabilização surge pelos danos ocasionados por uma conduta comissiva ou omissiva por parte do Estado ou por suas concessionárias/permissionárias, em razão do serviço público prestado.

É exatamente, por isso, que Carlos Roberto Gonçalves registra que,
v.g.
no contrato de transporte de passageiros, embora a responsabilidade seja objetiva, pode não haver o dever de indenizar:

“Há casos em que o acidente ocorrido com o passageiro não está relacionado com o fato do transporte em si. Por exemplo: quando alguém, do lado de fora, efetua disparo contra o ônibus ou trem em movimento, ferindo passageiro. Trata-se de fato inevitável e imprevisível, estranho ao fato do transporte. Neste caso, isto é, quando o fato de terceiro se equipara ao caso fortuito, pode o transportador eximir-se da responsabilidade.”

Assim,
não é pelo simples fato da concessionária prestar um serviço público de energia elétrica, que todo e qualquer dano ocorrido, será por ela indenizado.
A interpretação do dispositivo deve ser feita
“cum grano salis”
(com certa reserva), pois existem as hipóteses que excluem a responsabilidade, ante o rompimento do nexo causal.

Nesta situação se enquadram a força maior e o fortuito externo, justamente porque estabelecem uma nova relação de causalidade.

Cretella Jr. destaca que a força maior pressupõe um acidente cuja causa é conhecida, mas o traço de
irresistibilidade
com que se apresenta ultrapassa qualquer meio humano de resistência e, neste caso:
“o nexo de causalidade entre o ato prejudicial e o prejuízo não se concretiza nas hipóteses de força maior, que se erige, pois, como causa exoneratória da responsabilidade, em virtude de a causa primeira do acidente ser exterior ao ato danoso.”

Sobre a possibilidade da mitigação da teoria do risco administrativo, doutrina Rui Stoco:

"Mas opondo-se à teoria do risco integral, a teoria do risco administrativo estabelece o princípio da responsabilidade objetiva mitigada ou temperada, ou seja, que permite a discussão em torno de causas outras que excluam a responsabilidade objetiva do Estado, nas hipóteses de inexistência do elemento causal ou nexo de causalidade. (...) Assim, essa responsabilidade objetiva do Estado pode ser reduzida ou excluída conforme haja culpa concorrente do particular, ou tenha sido este o responsável exclusivo pelo evento
e, ainda, nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, em que também ocorre o rompimento do liame causal".
– destacamos.

Toda essa digressão inicial se tornou necessária para o correto deslinde do feito, pois,
in casu,
deve-se indagar se houve alguma excludente da responsabilização e se a Requerida, de alguma forma, concorreu para o evento danoso, de modo a ensejar o dever de indenizar.

Alega a Autora que seus segurados Santana Produtos Agropecuários Ltda., Marlon Rogério Lermen, Vanusa Lodi, SR Supermercado e Atacado Ltda . ME, Cooperativa de Trabalho dos Professores e Profissionais da Educação de Lucas do Rio Verde e Macleiton Priester sofreram danos materiais em razão de oscilação de energia em sua s unidade s consumidora s nos dias 16/04/2015, 14/05/2015, 19/10/2015, 28/11/2015, 01/12/2015 e 06/12/2015.

Pelo acervo probatório acostado aos autos, especialmente pelos relatórios ID. 10464366, 10464497, 10464572, 10464694, 10465089 e laudos de ID. 10465145 foi atestada as avarias em diversos equipamentos, em razão da “descarga elétrica”.

O desenrolar dos fatos, da forma como apontam as provas documentais, torna
evidente a existência do nexo causal entre a conduta da Requerida e os danos gerados em desfavor da requerente.

Ainda, não se pode olvidar que a
responsabilidade das concessionárias é
objetiva

e, com isso, implica a existência de uma
inversão do ônus da prova
, decorrente da natureza jurídica desse tipo de responsabilização, competindo à ré demonstrar o rompimento do nexo de causalidade por alguma excludente como a força maior, o fortuito externo, o fato de terceiro ou ainda a culpa exclusiva da vítima.

Daí porque totalmente desnecessária a discussão sobre a incidência ou não das regras do direito consumidor e da inversão do ônus da prova fundada no art. 6o do CDC, já que é da essência da responsabilidade objetiva a prova pelo pretenso causador do dano das excludentes apontadas.

Nesse aspecto,
a ré não trouxe qualquer prova para desconstituir os fatos alegados pelo autor
.

Insta salientar, ainda, que em que pese as alegações da requerida no sentido de que a perícia técnica realizada pela autora é unilateral e foi produzida sem testes ou meios para dignificar-se de verossimilhança,
não merece prosperar tal afirmação.

Destaca-se também que a ré não logrou em comprovar que o dano constatado foi resultante de uma falha da rede interna do segurado.

Pela prova coletada há o dever de indenizar por parte da Requerida, vez que todo o acervo converge para a existência de uma falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica que culminou na queima dos aparelhos.
Não se pode olvidar que as descargas elétricas atingem redes de energia e a culpa não pode ser imputada ao usuário do serviço público pelo fato de não ter, eventualmente, em seu imóvel um sistema de para-raios ou de aterramento
.

Houve a falha na prestação
, vez que o serviço público é fornecido pela requerida e não seria o usuário o sujeito que teria que se acautelar do risco da atividade da empresa.

As descargas atmosféricas são fatos previsíveis em períodos chuvosos, com a consequente sobretensão as redes e, ao meu entender, a concessionária falha na prestação do serviço, na medida em que não usa dos meios técnicos existentes para evitar essa sobrecarga da rede elétrica concorrendo, com isso, para o evento danoso.

Explicitando a questão, temos que a ocorrência de descargas atmosféricas nas instalações de transmissão é risco típico da atividade de transmissão de energia elétrica e, a meu aviso, devem ser categorizadas como um
fortuito interno
que, como sabido, não rompe o nexo de causalidade.

Certos eventos ainda que imprevisíveis e inevitáveis, não excluem a responsabilidade do agente, pois constituem riscos inerentes ao negócio praticado. É o chamado “fortuito interno”. Assim, as descargas atmosféricas, ainda que inevitáveis e de ocorrência em momento imprevisível, não excluem a responsabilidade da concessionária, tampouco podem ser classificadas como caso fortuito externo ou de força maior, dado que possuem consequências evitáveis proporcionais à relação custo/risco que a ré assume no projeto de suas instalações.

Desta forma, a concessionária presta seu serviço atendendo aos princípios do art. 6o da Lei 8.987/95 e deve realizá-lo de forma satisfatória.

Poder-se-ia cogitar que se estaria, com isso, ampliando a teoria do risco administrativo, ao autorizar a responsabilização das concessionárias para as hipóteses de força maior (descargas atmosféricas). Contudo não é essa a conclusão correta.

Classicamente as descargas atmosféricas são tratadas como eventos que, diante de sua inevitabilidade e invencibilidade, tem o condão de romper o nexo de causalidade, caracterizando a figura da força maior. Ocorre que essa ideia, em que pese ser correta, pode conduzir a algumas distorções que devem ser evitadas. A ocorrência de descarga atmosférica, muito embora encerre um acontecimento imprevisível, podendo mesmo ser irresistível acarreta para o sistema elétrico consequências plenamente conhecidas e perfeitamente evitáveis, desde que se adote um padrão adequado de projeto capaz de obstar a ocorrência de danos na rede elétrica.

Nesse sentido, medidas como a manutenção periódica de para-raios, a existência de materiais mais eficientes quanto a sua resistência, aterramento adequado, proteção da rede secundária, dentre outras medidas, podem perfeitamente evitar danos aos usuários e, assim, contribuem para uma prestação adequada do serviço público, nos termos do art. 6o, §1o da Lei 89.987/95.

Destarte, em face do atual quadro tecnológico,
a incidência de descargas atmosféricas não pode
de per si
afastar a responsabilidade das concessionárias, vez que suas consequências são conhecidas, esperadas e plenamente contornáveis, desde que o serviço público esteja sendo prestado adequadamente
. De outro lado, tal fato não impede que as concessionárias de serviço público comprovem nos autos que, muito embora tenha se certado de todos aqueles cuidados, ainda assim o sistema de proteção da rede elétrica, sucumbiu à sobretensão gerada.

Nesse diapasão, se,
a priori
, a incidência de descargas atmosféricas tem o condão de excluir a responsabilidade por se tratar de fenômenos sobre os quais não se detém nenhum controle, o mesmo não se pode dizer das sobretensões por elas geradas, isto é, seus efeitos, que já são enquadráveis no fortuito interno e não rompem o nexo de causalidade.

Em síntese, nesses casos, a causa do dano não é o evento notabilizado pela força maior/caso fortuito, mas a conduta omissa da concessionária em não cercar o sistema dos meios técnicos disponíveis para evitar as consequências das sobretensões oriundas de fenômenos naturais ou imprevistos ocorridos na rede de fornecimento de energia elétrica da requerida.

Com isso, não se está adotando a teoria do risco integral, ou flexibilizando o nexo causal, para expandir a responsabilidade das concessionarias com vistas a abarcar as hipóteses de força maior e caso fortuito. Na verdade, o que se evidencia é que haverá falha no serviço público prestado quando não se adota as possibilidades técnicas existentes para se evitar danos às unidades consumidoras, considerando que descargas elétricas, com a consequente sobretensões das redes são fatos conhecidos e contornáveis.

Em conclusão: não é a descarga atmosférica em si que reside a responsabilidade das concessionárias e sim a conduta omissiva da ré, no que diz respeito à continuidade do fornecimento de energia elétrica.

É de se relembrar que o art. 393, parágrafo único do Código Civil define o caso fortuito ou força maior como o que se verifica
“
no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir
”.

Assim, o conjunto probatório é claro e atesta que o acidente ocorreu por causa de um
fortuito interno
, uma vez que, tendo havido sobretensão, a rede elétrica não estava suficientemente aparelhada tecnicamente para evitar as oscilações de energia elétrica.

O fortuito interno trata-se de evento na verdade, previsível e evitável, relacionado à organização daquele que desenvolve uma determinada atividade que, contudo, não exclui a responsabilidade.

Sinteticamente, pode-se compreender o tema analisando a
atividade desenvolvida pelo negócio e a causa do dano
, assim, havendo uma relação do fato, como se fizesse parte do processo de produção ou disponibilização do serviço, tem-se o fortuito interno, ou seja, mantém-se a responsabilidade do explorador, pois o fato imprevisível adere-se ao risco da atividade desenvolvida, não havendo como aliená-la para o cliente.

Por outro lado, haverá o fortuito externo, quando o evento imprevisível estiver alijado da organização do negócio, sem qualquer conexão com a organização. O fortuito externo é o autêntico fator excludente de responsabilidade civil já que se equipara à força maior.

A propósito, a professora Andréia Andrade, em seu estudo sobre responsabilidade civil, ao tratar do caso fortuito e força maior, busca destacar:

"neste ponto o pensamento de Agostinho Alvim, que distingue o fortuito interno (fatos ligados à pessoa ou à máquina) do fortuito externo (força maior), entendendo que somente este teria o condão de excluir a responsabilidade do agente. Para o Autor, o fortuito interno não estaria enquadrado dentro dos caracteres de imprevisibilidade e inevitabilidade, a exemplo do mal súbito, da quebra da barra de direção, do estouro de pneus. Esta é a tendência dos tribunais em relação a responsabilidade nos transportes" (Editora Magister - MAGISTERNET).

Diante de todo o exposto, dúvidas inexistem quanto ao evento danoso e o nexo da causalidade.

Com relação aos danos sofridos, observa-se que a autora trouxe aos autos prova documental do valor pago aos segurados: (ID. 10464330) no valor de R$ 7.796,46 (sete mil setecentos e noventa e seis reais e quarenta e seis reais); (ID. 10464445) no valor de R$ 6.365,48 (seis mil trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos); (ID. 10464538) no valor de R$ 5.054,40 (cinco mil e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos); (ID. 10464658) no valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos); (ID. 10465055) no valor de R$ 5.811,50 (cinco mil oitocentos e onze reais e cinquenta centavos) e (ID. 10465137) no valor de R$ 15.340,06 (quinze mil trezentos e quarenta reais e seis centavos), sendo estes valores a serem reembolsados pela concessionária ré.

ANTE O EXPOSTO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados pela Autora
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
para o fim de
CONDENAR
a Requerida
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
à ressarcir à Autora os valores de R$ 7.796,46 (sete mil setecentos e noventa e seis reais e quarenta e seis reais); R$ 6.365,48 (seis mil trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centavos); R$ 5.054,40 (cinco mil e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos); R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos); R$ 5.811,50 (cinco mil oitocentos e onze reais e cinquenta centavos) e R$ 15.340,06 (quinze mil trezentos e quarenta reais e seis centavos), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e a correção monetária (INPC), a partir de cada desembolso.

CONDENO
a Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (artigo 85, §2o do Código de Processo Civil).
”

(grifo próprio).

Quanto aos juros de mora e correção monetária, incidem, em casos tais, como determinado pela sentença, ou seja, a partir do desembolso.

Nesse mesmo norte:

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AÇÃO

REGRESSIVA
. ENGAVETAMENTO. CULPA CONCORRENTE.
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA. Tratando-se de
ação
de indenização por acidente de trânsito,
a
seguradora
detém o direito de
regresso

contra o causador dos danos
. Culpa concorrente não caracterizada. Existindo prova das colisões sucessivas, a responsabilidade é do condutor que
iniciou
as colisões.
TRATANDO-SE DE SUB-ROGAÇÃO DA
SEGURADORA
, OS
JUROS
MORATÓRIOS, ASSIM COMO A
CORREÇÃO
MONETÁRIA, INCIDEM DA DATA DO DESEMBOLSO
. APELAÇÃO IMPROVIDA.” (Apelação Cível, No 70079731444, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 03-04-2019) (grifei).

Sem razão o pedido de não conhecimento do apelo, porquanto das suas razões e possível identificar a insatisfação com a sentença. Além do que, não se verifica que tenha ocorrido obstáculo ao exercício do direito de defesa da apelada.

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que julgou procedente a ação,
condenou a requerida ao ressarcimento dos valores de R$7.796,46, R$6.365,48, R$5.054,40, R$7.087,50, R$5.811,50 e R$15.340,06, acrescidos de juros de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da data do desembolso
.”
(grifo próprio)

Realça-se que a contradição apta a embasar Embargos de Declaração
é aquela verificada dentro do aresto, vale dizer, entre o fundamento e a conclusão
.
Não aquela eventualmente ocorrida fora do julgado e/ou entre a conclusão do aresto e o que as teses das partes
.

Neste sentido
o STJ nos EDcl no AgInt no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgados em 30/08/2018.

Quanto as jurisprudências desta e. Câmara, citadas pela requerida
Energisa
, aqui também embargante de declaração, oportuno consignar a peculiaridade dos casos nelas analisados, que diziam respeito a situação em que os laudos técnicos foram apresentados,
por si só e com vícios
, em especial,
de falta de assinatura e de grau de certeza
, porquanto constou que “
provavelmente
teria ocorrido surto elétrico”
(
RAC
1000907-56.2017.811.0041
, Rela. Desa Serly Marcondes Alves).

Também de laudo técnico sem data em que o aparelho teria sido eventualmente danificado
(RAC
1029372-75.2017.811.0041
, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho)
.

No que diz espeito a citada Apelação n
o 1033051-83.2017.811.0041
, da relatoria da

Desa.
Serly Marcondes Alves
,
o acórdão nela proferido
consignou a falta de laudo, ou seja, a petição inicial não foi instruída com laudo algum
.

Referidas situações não são as mesmas ocorridas na Apelação no
1033206-86.2017.811.0041
, cujo acórdão é objeto destes Embargos de Declaração.

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentarem os alegados vícios, a embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

O prequestionamento, por si só, não é capaz de dar guarida aos Embargos de Declaração opostos com a esta finalidade específica.

Neste sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO EM SITUAÇÕES QUE AFRONTEM DIRETAMENTE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTES DO STJ –CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC
.”
(N.U 0054084-07.2019.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020) (grifei).

Realça-se que na estrutura do Poder Judiciário, o Superior Tribunal e Justiça, tem sua relevante missão Constitucional e não tem, por isso, vocação para reexame de matéria fática nem mesmo como no caso, prequestionado.

Isso posto,
nega-se provimento aos dois Embargos de Declaração e mantém-se o v. acordão que, à unanimidade, desproveu a Apelação no
1033206-86.2017.811.0041
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020